Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-22.2018.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-22.2018.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:

APELADO: CLEONICE MARIA FROIS VASCONCELOS

Advogado(s)
:
STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À EC 19/
98. ESTABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 41, DA CF/88. ACOLHIDO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000188-22.2018.8.05.0223
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE e como apelada CLEONICE MARIA FRÓIS VASCONCELOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.